Tribunal: TJMT
Processo: 1045797-12.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045797-12.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALIENE DE CASTRO SANTOS ROSA - CPF: 317.782.831-87 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESPROVIMENTO DO APELO POR DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO RECONHECE O CARÁTER ABUSIVO DA TAXA DE JUROS – AGRAVO INTERNO QUE APENAS REDISCUTE OS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1045797-12.2019.8.11.0041 (ID nº 44955971 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Cuiabá)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por ALIENE DE CASTRO SANTOS ROSA contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1045797-12.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, proveu o recurso interposto pelo BANCO BGM S.A. para julgar improcedente o pedido, mantendo os juros remuneratórios incidentes no Cartão de Crédito nº 5313.XXXX.XXXX.8023 (cf. ID 41890474).

A agravante aduz que a decisão hostilizada não poderia ter se limitado a apreciar a questão da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, e, contextualizando o quadro fático dos autos, enfatiza que o Banco/agravado está sendo investigado pela contratação fraudulenta de cartão de crédito, quando, os contratantes acreditavam ter contratado empréstimo e diz que jamais recebeu qualquer fatura em seu domicílio; sustenta que a taxa dos juros remuneratórios é exorbitante, defendendo que manter a taxa dos juros “
balizada por taxas de juros de mercado é ferir a inteligência da Lei 10.820/2003
” (cf. fls. 12 ID 44955971), pelo que pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja mantida a r. sentença que limitou a taxa dos juros de mora a 1,68% a.m.

O Banco/agravado contra-arrazoou o recurso com réplica e pugno, pelo desprovimento do recurso (cf. ID 47745988).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas, concluindo pelo provimento do recurso para manter a taxa dos juros remuneratórios incidentes no
Cartão de Crédito nº 5313.XXXX.XXXX.8023
, temática que foi objeto de insurgência recursal e por isso foi decidida nos limites da interposição
.

No caso, a agravante reedita as teses deduzidas por ela quando do ajuizamento da presente ação, e, especialmente no tocante a taxa dos juros remuneratórios n
ão há nas razões recursais fundamentos que justifiquem a
modificação
da
decisão recorrida
; a agravante
não
deduziu
nenhum argumento novo
que
enseja
sse
a eventual alteração do posicionamento adotado no julgado
, repita-se;
a insurgência da agravante é apenas no interesse da
rediscussão dos fatos
e dos fundamentos
,
hipótese
que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

Constou da decisão hostilizada que, “
não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados, porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para cartão de crédito no período compreendido ente os anos de 2008 a 2019 oscilaram entre 3,20% a.m. a 53,60% a.m., conforme indicado no “
site
” do Banco Central
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
),
já a taxa média cobrada da apelada variou entre 3,05% a.m. a 5,86% a.m. (cf. ID 39032841), de modo
que

a taxa cobrada pelo Banco/apelante, está dentro da média praticada no mercado
”.

A presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020